Tribunal: TJSP
Processo: 1005093-74.2015.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO - autora - alegação - não AUTORIZAÇÃO DA COBRANÇA EM CONTA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ART. 6o, VIII, DA LEI 8.078/90 - VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE - PRESENÇA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO - VALORES - DEVOLUÇÃO

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO - autora - alegação - não AUTORIZAÇÃO DA COBRANÇA EM CONTA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ART. 6o, VIII, DA LEI 8.078/90 - VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE - PRESENÇA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO - VALORES - DEVOLUÇÃO - IMPOSIÇÃO - RÉU - FACULDADE DA COBRANÇA DA DÍVIDA POR OUTROS MEIOS.

MASTERCARD - EMPRESA DETENTORA DA BANDEIRA DO CARTÃO - NÃO PARTICIPAÇÃO NOS DESCONTOS - ILEGITIMIDADE DE PARTE - RECONHECIMENTO.

AUTORA - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - DESCONTO - INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - ofensa a direito da personalidade - "QUANTUM" - JUÍZO - arbitramento - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC.

apelo dO BANCO SANTANDER NÃO PROVIDO E DA mastercard provido.